Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718249-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO EMBARGADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 38142152) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator